Tribunal: TJSP
Processo: 2036558-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Sentença Arbitral, para a cobrança da verba honorária sucumbencial devida aos Patronos do Banco autor. DECISÃO que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Sentença Arbitral, para a cobrança da verba honorária sucumbencial devida aos Patronos do Banco autor. DECISÃO que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Especial no 1340120/SP. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação dos ativos penhorados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*